Tribunal: TJDFT
Processo: 0719185-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – AUTONOMIA - MONITORAMENTO ELETRÔNICO – HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECENTE DESCUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO ANTES DA AVALIAÇÃO DE CONTINUIDADE DO RISCO.
1) As medidas protetivas possuem caráter autônomo, não estando vinculadas à existência de inquérito policial ou ação penal. Visam à rápida e à efetiva prestação jurisdicional, com o intuito imediato de afastar a mulher da situação de violência, independentemente dos desdobramentos futuros.
2) As medidas devem ser reavaliadas periodicamente e devem ser mantidas quando ainda existente situação de risco. E, assim sendo, é justificável a cautela do juízo, quanto à averiguação do cumprimento de providências sugeridas no relatório técnico do Núcleo de Assessoramento sobre Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (NERAV), antes de decidir a respeito do afastamento do monitoramento eletrônico.
3) Ordem denegada.